Tribunal: CARF
Processo: 10480.725278/2011-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-06-13

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.725278/2011-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.452 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2023
Recorrente
FERNANDO DA SILVA BARACHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
VALORES RECEBIDOS EM AÇÃO TRABALHISTA. NATUREZA.
INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA.
O montante recebido em decorrência de reclamatória trabalhista é, a princípio,
tributável e sobre o valor deve haver a incidência do imposto de renda.
Contudo, havendo prova de que o valor recebido na ação trabalhista refere-se a
verba que, por sua natureza, é isenta do imposto de renda, do mesmo modo não
caberá a incidência do tributo sobre o montante vindo por meio do processo
judicial trabalhista.
ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVAS. PRESUNÇÃO DE
VERACIDADE DO LANÇAMENTO.
Em virtude do atributo da presunção de veracidade que caracteriza o
lançamento tributário, há a inversão do ônus da prova, de modo que o autuado
deve buscar desconstituir o lançamento através da apresentação de provas que
corroborem suas alegações.
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. RENDIMENTOS RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
O STF fixou o entendimento de que nos casos de rendimentos recebidos
acumuladamente deve ser considerada, para efeito de fixação de alíquotas,
presentes, individualmente, os exercícios envolvidos, ou seja, o regime de
competência - Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 614.406.
IMPOSTO DE RENDA SOBRE JUROS DE MORA. RE 855.091 COM
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 808 DO STF.
O Supremo Tribunal Federal decidiu, no julgamento do Tema 808, que não há
incidência de IR sobre juros de mora no pagamento de verba alimentar a
pessoa física.
MULTA.
EFEITO
CONFISCATÓRIO.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA. PODER JUDICIÁRIO.
A declaração de inconstitucionalidade ou ilegalidade de atos normativos é
prerrogativa outorgada pela Constituição Federal ao Poder Judiciário. Súmula
CARF no 2.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.725278/2011-52
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.452 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.725278/2011-52

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário interposto, para: (i) excluir os juros de mora da base de cálculo
autuada; e (ii) reconhecer que o IRPF incidente sobre o rendimento recebido acumuladamente
(RRA) deverá ser calculado pelo “regime de competência”, mediante a utilização das tabelas e
alíquotas vigentes nas datas de ocorrência dos respectivos fatos geradores.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Diogo Cristian Denny, Gregório
Rechmann Junior, José Marcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e
Wilderson Botto (suplente convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto do Acórdão no 04-38.283 (fls. 50 a 58)
que julgou improcedente a impugnação da contribuinte e manteve o crédito constituído por Auto
de Infração – Imposto de Renda Pessoa Física, por omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica decorrente de ação da justiça federal.
A impugnação foi julgada improcedente em decisão assim ementada (fl. 50):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2008
DIFERENÇAS DE REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA IRPF.
As diferenças de remuneração recebidas pelos Magistrados do Estado da Bahia, em
decorrência da Lei Estadual da Bahia no 8.730, de 08 de setembro de 2003, estão
sujeitas à incidência do imposto de renda.
MULTA DE OFÍCIO. INTENÇÃO.
A aplicação da multa de ofício no percentual de 75% sobre o tributo não recolhido
independe da intenção do contribuinte.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado da decisão em 16/03/2015 (fl. 62) e apresentou
recurso voluntário em 2003/2015 (fls. 65 a 69) sustentando: a) não incidência de imposto de
renda sobre os valores recebidos a título de indenização trabalhista; b) multa confiscatória.
Na sessão de 11/08/2021, esta Turma julgadora converteu o julgamento em
diligência, nos termos da Resolução no 2402-001.060 (fls. 87 a 91), para a Unidade de Origem
intimar o contribuinte para apresentar petição inicial, sentença e documentos e/ou tabelas
extraídas diretamente dos autos judiciais onde constem: a discriminação da natureza dos
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.452 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.725278/2011-52

rendimentos; o período correspondente; e respectivos montantes mensais dos créditos apurados
na liquidação da sentença da demanda trabalhista.
O contribuinte foi intimado em 08/10/2021 (fl. 95) e não apresentou manifestação
(fl. 96).
Os autos retornaram a julgamento.
o relat rio
Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Dos valores recebidos na ação trabalhista
O recorrente alega a não incidência de imposto de renda sobre os valores
recebidos a título de indenização trabalhista.
A Constituição Federal outorga competência à União para instituir imposto sobre
a renda e proventos de qualquer natureza (IR), nos termos dos arts. 145 e 153, inciso III e § 2 ̊.
Determina, ainda, no art 146, inciso III, alínea ‘a’, que cabe à lei complementar estabelecer fato
gerador, base de cálculo e contribuinte deste imposto.
Cumprindo com o dispositivo constitucional, o Código Tributário Nacional (CTN
- Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966) estabelece no art. 43 que o fato gerador do imposto
sobre a renda é a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda, que é o produto
do capital, do trabalho ou da combinação de ambos; ou de proventos de qualquer natureza, assim
entendidos os demais acréscimos patrimoniais.
A Lei Complementar n ̊ 104, de 2001, incluiu os §§ 1 ̊ e 2 ̊, ao art 43 do CTN
para dispor que a incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção.
E, na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as condições e
o momento em que se dará sua disponibilidade, para fins de incidência do imposto sobre a renda.
Quanto ao contribuinte, o CTN determina, no art. 45, que é o titular da
disponibilidade econômica ou jurídica, sem prejuízo de atribuir a lei essa condição ao possuidor,
a qualquer título, dos bens produtores de renda ou dos proventos tributáveis. Ademais, pode a lei
atribuir à fonte pagadora da renda ou dos proventos tributáveis a condição de responsável pelo
imposto cuja retenção e recolhimento lhe caibam.
A Lei n ̊ 7 713, de 22 de dezembro de 1988, contempla a disciplina básica do
imposto de renda das pessoas físicas (IRPF), com o complemento do Decreto n ̊ 9 580, de 22 de
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.452 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.725278/2011-52

novembro de 2018, que regulamenta e traz a consolidação da legislação do imposto de renda até
31 de dezembro de 20161, além da Lei n ̊ 9 250, 26 de dezembro de 1995
Quanto ao IRPF, prevalece o princípio do balanço, onde a renda tributável é
apurada pelo saldo do que foi ganho no período de um ano e o gasto para obter os rendimentos,
mais as despesas da automanutenção, nelas incluído o mínimo vital para uma existência digna.2
O montante recebido em decorrência de reclamatória trabalhista é, a princípio,
tributável e sobre o valor deve haver a incidência do imposto de renda. Contudo, havendo prova
de que o valor recebido na ação trabalhista refere-se a verba que, por sua natureza, é isenta do
imposto de renda, do mesmo modo não caberá a incidência do tributo sobre o montante vindo
por meio do processo judicial trabalhista.
Na sessão de 11/08/2021, esta Turma julgadora converteu o julgamento em
diligência, nos termos da Resolução no 2402-001.060 (fls. 87 a 91), para a Unidade de Origem
intimar o contribuinte para apresentar petição inicial, sentença e documentos e/ou tabelas
extraídas diretamente dos autos judiciais onde constem: a discriminação da natureza dos
rendimentos; o período correspondente; e respectivos montantes mensais dos créditos apurados
na liquidação da sentença da demanda trabalhista.
O contribuinte foi intimado em 08/10/2021 (fl. 95) e não apresentou manifestação
(fl. 96).
Da análise dos autos, observa-se a inexistência de qualquer documento apto a
comprovar que os valores recebidos são referentes a uma indenização trabalhista, identificada tal
como verba de natureza indenizatória, para concluir pela não incidência do imposto sobre a
renda da pessoa física.
Em virtude do atributo da presunção de veracidade que caracteriza o lançamento
tributário, há a inversão do ônus da prova, de modo que o autuado deve buscar desconstituir o
lançamento através da apresentação de provas que corroborem suas alegações.
Portanto, o lançamento deve ser mantido já que o recorrente não trouxe aos autos
qualquer prova apta a comprovar suas alegações.
Nesse ponto, sem razão o recorrente.
2. Dos Rendimentos Recebidos Acumuladamente
O IRPF incidente sobre o trabalho assalariado tem como sujeito passivo a pessoa
jurídica (fonte pagadora), sendo esta a responsável por reter e recolher o tributo.
No entanto, a apuração definitiva do imposto sobre a renda é efetuada pela pessoa
física, na sua declaração de ajuste anual (Lei n°9.250, de 1995, artigo 12, inciso V).
O recebimento de rendimentos decorrentes de ação judicial trabalhista, não é
sujeito à tributação exclusiva na fonte, mas pelo regime de antecipação do imposto devido,
sujeito ao ajuste anual.
Quando a incidência na fonte tiver a natureza de antecipação do imposto a ser
apurado pelo contribuinte, a responsabilidade da fonte pagadora pela retenção e recolhimento do

1 SCHOUERI, Luís Eduardo; MOSQUERA, Roberto Quiroga. Manual da Tributação Direta da Renda. 2. ed.,
revista e atualizada. São Paulo: IBDT, 2021, p. 22.
2 COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de direito tributário brasileiro. 17. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020,
p. 545 e 564.
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.452 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.725278/2011-52

imposto extingue-se, no caso de pessoa física, no prazo fixado para a entrega da declaração de
ajuste anual e a responsabilidade pelo pagamento do tributo continua sendo do contribuinte, que
deve proceder ao ajuste em sua declaração de rendimentos.
O IRRF pode ser compensado na Declaração de Ajuste Anual quando os
rendimentos correspondentes forem incluídos na base de cálculo do imposto apurado e o
contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora.
Não obstante, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 614.406 com
repercussão geral, fixou o entendimento de que nos casos de rendimentos recebidos
acumuladamente deve ser observado o regime de competência.
Confira-se:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES –
ALÍQUOTA.
A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação de
alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
(RE 614406, Relator(a): ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO,
Tribunal Pleno, julgado em 23/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO
GERAL - MÉRITO DJe-233 DIVULG 26-11-2014 PUBLIC 27-11-2014)
O entendimento proferido pela Corte Suprema é de observância obrigatória por
este Tribunal Administrativo por força do art 62, § 1o, II, alínea ‘b’, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9
de junho de 2015.
Nesse sentido é o entendimento desse Tribunal Administrativo:
(...) IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. PERÍODO ATÉ
ANO-BASE 2009. DECISÃO DO STF DE INCONSTITUCIONALIDADE SEM
REDUÇÃO DE TEXTO DO ART. 12 DA LEI 7.713/88 COM REPERCUSSÃO
GERAL RECONHECIDA. DECISÕES DO STJ, TOMADAS NA SISTEMÁTICA
DOS RECURSOS REPETITIVOS, DETERMINANDO A INCIDÊNCIA DO
IMPOSTO E O MODO DE APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO (Resp. 1.118.429-
SP e Resp. 1.470.720-RS). REPRODUÇÕES OBRIGATÓRIAS PELO CARF.
1. Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-B do
CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto
vigentes a cada mês de referência (regime de competência). Decisão que restou
confirmada no ARE 817.409.
2. De acordo com o decidido pelo STJ na sistemática estabelecida pelo art. 543-C do
CPC (Resp. 1.118.429-SP), o Imposto de Renda incidente sobre os benefícios pagos
acumuladamente deve ser calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à
época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, observando a renda auferida mês
a mês pelo contribuinte.
3. Conforme decidido pelo STJ na sistemática estabelecida pelo art. 543-C do CPC
(Resp. 1.470.720-RS), o valor do imposto de renda, apurado pelo regime de
competência e em valores originais, deve ser corrigido, até a data da retenção na fonte
sobre a totalidade de verba acumulada, pelo mesmo fator de atualização monetária dos
valores recebidos acumuladamente. A taxa SELIC, como índice único de correção
monetária do indébito, incidirá somente após a data da retenção indevida.
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. RRA. ANO DO RECEBIMENTO. Os rendimentos
recebidos acumuladamente e submetidos à incidência do imposto sobre a renda com
base na tabela progressiva, quando correspondentes a anos-calendário anteriores ao do
recebimento, serão tributados exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.452 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.725278/2011-52

crédito, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês. IRPF. EXIGÊNCIA
SEM CULPA DO CONTRIBUINTE. MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 73:
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa
de ofício. Recurso Voluntário Parcialmente Provido.
(Acórdão no 2301-007.123, Relator Conselheiro Wesley Rocha, Primeira Turma
Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção, Sessão de 04/03/2020, Publicado em
23/04/2020).
Portanto, em se tratando de rendimentos auferidos acumuladamente pelo
contribuinte, em decorrência de ação judicial, a tributação deve levar em consideração o regime
de competência, e não o regime de caixa.
Nesse ponto, assiste razão ao recorrente e o recurso deve ser provido para que o
IRPF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente sejam calculados utilizando-se as tabelas
e alíquotas do imposto vigente a época da aquisição dos rendimentos, ou seja de acordo com o
regime de competência.
3. Incidência de IR sobre os juros
Com o trânsito em julgado dos embargos de declaração no Recurso Extraordinário
855.091/RS, opostos pela Fazenda Nacional e pelo Município de São Paulo (DJ de 14/09/2021),
não mais subsiste o sobrestamento acerca da incidência de Imposto de Renda sobre verba de
juros compensatórios recebidos no contexto da ação judicial (tema 808).
O Supremo Tribunal Federal decidiu, no julgamento do Tema 808, que não há
incidência de IR sobre juros de mora no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função.
Recurso extraordinário. Repercussão Geral. Direito Tributário. Imposto de renda. Juros
moratórios devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função. Caráter indenizatório. Danos emergentes. Não incidência.
1. A materialidade do imposto de renda está relacionada com a existência de acréscimo
patrimonial. Precedentes.
2. A palavra indenização abrange os valores relativos a danos emergentes e os
concernentes a lucros cessantes. Os primeiros, correspondendo ao que efetivamente se
perdeu, não incrementam o patrimônio de quem os recebe e, assim, não se amoldam ao
conteúdo mínimo da materialidade do imposto de renda prevista no art. 153, III, da
Constituição Federal. Os segundos, desde que caracterizado o acréscimo patrimonial,
podem, em tese, ser tributados pelo imposto de renda.
3. Os juros de mora devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função visam, precipuamente, a recompor efetivas
perdas (danos emergentes). Esse atraso faz com que o credor busque meios alternativos
ou mesmo heterodoxos, que atraem juros, multas e outros passivos ou outras despesas
ou mesmo preços mais elevados, para atender a suas necessidades básicas e às de sua
família.
4. Fixa-se a seguinte tese para o Tema no 808 da Repercussão Geral: “Não incide
imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função” 5 Recurso extraordinário não
provido.
(RE 855091, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/03/2021,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-064 DIVULG
07-04-2021 PUBLIC 08-04-2021)
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.452 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.725278/2011-52

Nesse ponto, o recurso voluntário deve ser provido para que seja excluído do
lançamento os valores de imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento.
4. Multa confiscatória
O recorrente sustenta que a multa aplicada não deve prevalecer em razão da sua
natureza confiscatória.
Não compete à autoridade administrativa apreciar a arguição e declarar ou
reconhecer a inconstitucionalidade de lei, pois essa competência foi atribuída, em caráter
privativo, ao Poder Judiciário, pela Constitucional Federal, art. 102.
A atuação das turmas de julgamento do CARF está circunscrita a verificar os
aspectos legais da atuação do Fisco, não sendo possível afastar a aplicação ou deixar de observar
os comandos emanados por lei sob o fundamento de inconstitucionalidade, o que dispõem o
artigo 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
343/15, bem como a Súmula CARF no 2, que assim dispõe:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Portanto, sem razão o recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso
voluntário para: i) excluir do lançamento os valores de imposto de renda sobre os juros de mora
devidos pelo atraso no pagamento e; ii) para que o IRPF sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente sejam calculados utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto vigente a
época da aquisição dos rendimentos, ou seja, de acordo com o regime de competência.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 106
DF CARF MF
Original